Tribunal: TJES
Processo: 5021783-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021783-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: JOANA MIRANDA ELEUTERIO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021783-53.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO
: JOANA MIRANDA ELEUTERIO DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ABUSIVIDADE. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em apertada síntese, os coautores alegam que: a) em 14/04/2023, a autora JOANA buscou atendimento urgente no Pronto Socorro do Hospital Meridional de Vitória, por volta das 14h, sentindo fortes dores abdominais; b) foi diagnosticado com quadro de apendicite aguda, todavia, foi negado cirurgia sob argumento de "carência contratual"; c) a cirurgia era de emergência, e com a negativa precisaram desembolsar a quantia total de R$ 8.450,00, relativo a equipe médica (R$ 3.000,00), hospital (R$ 5.000,00) e anestesista (R$ 450,00). Desse modo, postula indenização por danos morais e reembolso (em dobro) com os gastos cirúrgicos.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.450,00 (oito mil e quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (trÊs mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual abusividade da operadora ré ao negar atendimento médico de urgência ao beneficiário, bem como os danos civis correlatos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio
, a recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos, verifica-se pelo documento de id. 14818868 que a recorrente é incapaz de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita na forma da Súmula n. 481 do STJ.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em determinar o reembolso do montante de R$ 8.450,00 (oito mil e quatrocentos e cinquenta reais) para a realização do procedimento cirúrgico de urgência. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
:
“[...] Na hipótese dos autos, os laudos acostados com a exordial revelam que a coautora JOANA MIRANDA ELEUTERIO DE ALMEIDA foi diagnosticado com quadro de apendicite aguda, necessitando de cirurgia de emergência, circunstância que não está sujeita a prazo de carência. Assim, é dever da ré proceder com reembolso dos gastos médicos, totalizando o valor total de R$ 8.450,00 (oito mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal/recibo colacionados na exordial.”
.

7. Neste caso, há abusividade da operadora do plano de saúde quando, demonstrada a urgência no atendimento médico, nega a cobertura contratada pelo aderente consumidor, sob a justificativa de cláusula de carência. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 597 acerca do ponto, in verbis:
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
. E mais, a título de reforço, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a situação em si é configuradora de dano moral, in verbis:
“Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. 3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

8. Com isso, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)